Tribunal: TJDFT
Processo: 0717955-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE. MENOR. PRESUMIDA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE. REDUZIDA.
1. A fixação de alimentos deve ser pautada pelo trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo que, ambos os genitores respondem proporcionalmente às possibilidades de cada um, sem que isso prejudique a sua própria subsistência.
2. Não há disposição legal objetiva que define o valor da verba alimentícia, mas apenas diretrizes para o sopesamento proporcional entre a necessidade do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante
3. Demonstrada a reduzida possibilidade do alimentante, visto que pai de outros três filhos, sendo um deles deficiente, mostra-se possível a excepcional redução dos alimentos provisórios, ao menos até que exaurida a necessária instrução probatória, para que, por cautela, o próprio alimentante não seja veja impossibilidade de suprir suas necessidades básicas e de seus outros filhos, igualmente dele dependentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.